Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INCONFORMISMO.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
2. A retratação do Magistrado no Juízo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à reforma da decisão recorrida
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.